Tribunal: STF
Processo: RE 116983
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
Júri: nulidades não declaradas, na ausência de  prejuizo  ou
em virtude de preclusão: ofensa a Constituição inexistente.
1.       A declaração de nulidade processual, ainda que  absoluta,  e
decorrente de preceito constitucional, não prescinde da  demonstração
do prejuizo da parte que a argui: afirmada genericamente a existência
de atenuantes, deve o Juiz submeter ao  Júri  os  quesitos  relativos
aquelas que se possam aplicar ao caso (C. Pr. Pen., art. 484,  parag.
único, IV); a omissão, contudo, não causa prejuizo, se o próprio Juiz
afirmou a existência de uma delas e, em conseqUencia, reduziu a  pena
base.
2.       Considerar sanada uma nulidade ocorrida no plenário do  Júri
- intervenção, no inicio do julgamento,  de  terceiro  sem  qualidade
para  constituir-se  assistente  do   Ministério   Público   -,   por
preclusão, a falta de argüição  oportuna  (C.  Pr.  Pen.,  art.  571,
VIII), não viola a garantia constitucional da ampla defesa.